Tribunal: TJDFT
Processo: 0717995-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0717995-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: BRASPAC BRASILIA PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Execução - Arrematação em outro processo - Custas para baixa de penhora - Efeito suspensivo Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, nos termos do artigo 901 do Código de Processo Civil, as despesas da arrematação, em geral, correm para o arrematante do bem imóvel, inclusive no que se refere aos emolumentos para baixa das penhoras constantes da matrícula. Há, neste sentido, alguma probabilidade de provimento do recurso, cabendo a análise do edital de leilão. Destaco que apesar do agravante juntar precedente para amparar sua tese, verifico que o julgado foi no sentido justamente o qual o recorrente pretende afastar. Apesar de tais considerações e da necessidade de análise da questão em órgão colegiado, é certo que o perigo de dano justifica o efeito suspensivo pleiteado, uma vez o ônus de baixa das constrições foi debitado na conta do exequente e não do arrematante. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator